Tribunal: TJDFT
Processo: 0736459-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736459-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MARINHO DE ARAUJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Em tempo. A decisão recorrida, no tópico objeto do recurso, possui a seguinte redação: No que concerne à manifestação dos executados (ID 106199882), nada há a prover, eis que a matéria já foi exaustivamente decidida nos autos e nos embargos à execução no 0742111-85.2020.8.07.0001. Também houve recurso de Agravo de Instrumento, onde o eminente Relator, ao indeferir o pedido de liminar, assentou que “o mais, ao que se colhe nesta análise inicial, a impossibilidade de suspensão da execução está em conformidade com o disposto na súmula no 581, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” A insistência em retomar a discussão quando a questão já foi objeto de análise pelo Juízo em diversas ocasiões indica a intenção da parte em causar tumulto processual, conduta esta que se caracteriza como atentatória à dignidade da Justiça. Fica, então, advertido a cessar tal comportamento, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé. (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial e também rejeito o pedido dos executados no ID 106199882. Com efeito, a decisão não decidiu a questão posta pelos executados/agravantes, visto que o tema foi anteriormente tratado nos embargos à execução (Processo no 0742111-85.2020.8.07.0001). E, compulsando aqueles autos, verifica-se que a sentença prolatada, de fato, tratou do tema referente à exclusão dos avalistas da ação de execução. Confira-se: Recuperação Judicial (...) De todo modo, impende enfatizar que a recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, conforme definiu o STJ no REsp 133.3349/SP. Lado outro, não se há falar em questão prejudicial, já que prosseguindo a execução somente em relação aos coobrigados, não há razão para a suspensão das constrições em relação a estes, na medida em que autônomas as obrigações destes em relação à devedora principal do título. Ademais, a matéria foi devolvida a esta instância revisora via recurso de apelação, interposto naqueles autos. E não há que falar em ausência de debate sobre o julgamento do Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANO, pois o tema encontra-se no âmbito de cognição daquele recurso de apelação, consoante despacho de ID 30051840 proferido no Processo no 0742111-85.2020.8.07.0001, que determinou a manifestação das partes sobre o tema: O recurso de apelação noticia fato novo, superveniente à prolação da sentença recorrida, relativo ao julgamento do Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANO, não transitado em julgado, cujo entendimento manifestado interfere, diretamente, no deslinde da controvérsia destes autos. Destarte, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se quanto à possível prejudicialidade externa apontada, apta a ensejar a suspensão deste feito. Publique-se. Intimem-se. Desse modo, a princípio, o presente recurso reitera questão já devolvida para análise no Processo no 0742111-85.2020.8.07.0001, o que representa ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, CONCEDO o prazo de 5 dias para que os agravantes manifestem-se sobre eventual inadmissibilidade recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator